Tribunal: TJDFT
Processo: 0744740-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIDA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. NÃO QUALIFICADA. NECESSIDADE FINANCEIRA DA EX-COMPANHEIRA. CONDIÇÃO NÃO VERIFICADA NO CONTRATO. INDIGNIDADE. ART. 1814 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE AO CASO.

1. A obrigação de pagamento prevista no contrato não se qualifica como dívida de natureza alimentar. Tratou-se de verba mensal variável, que só existiria na vigência do contrato, a depender da quantia declarada anualmente pelo companheiro em Imposto de Renda, e não vinculada à impossibilidade da companheira de custear suas despesas. O valor estabelecido não se fundou no princípio da solidariedade familiar, tampouco perdurava o dever de mútua assistência após a dissolução da união estável.

2. Em consequência, se a verba executada não se qualifica de natureza alimentar, a proteção conferida ao bem de família é oponível à possibilidade de penhora do único de bem de sua titularidade, ainda que utilizado por parentes, desde que se comprove que o morador não possui outros bens imóveis. Consoante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, “há, de fato, julgados desta Corte de Justiça que albergam a tese defendida pela recorrente/embargante de terceiro, reconhecendo a impenhorabilidade de bem de família, no qual residem familiares próximos do devedor” (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.046.365/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).

3. O fato de a verba não possuir natureza alimentar não infirma a competência do juízo de família, uma vez que a matéria se enquadra nas ‘’ações de Estado’’, inserindo-se no disposto do art. 27, I, da Lei n. 11.697/2008. Da mesma sorte, não implica em nulidade do contrato firmado entre as partes, pois trata-se de documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, portanto, constitui título extrajudicial suscetível a execução, nos termos do art. 784, III do CPC, sem necessidade de homologação judicial.

4. Quanto à alegação de impossibilidade de cobrança dos valores, em razão da ausência de dependência financeira da agravada, verifica-se que o contrato não condicionou o pagamento da verba à comprovação de necessidade por parte da ex-companheira. A cláusula 4 apenas dispôs que a obrigação existiria ‘’ enquanto durar a união estável’’ no montante de ‘’1/12 (um doze avos) de 10% (dez por cento) de seus rendimentos brutos anuais declarados à Receita Federal’’. Portanto, ainda que se admitisse que a ex-companheira não depende das prestações para se manter, não seria o fundamento apto para afastar o compromisso assumido pelo agravante.

5. O instituto da indignidade está previsto no art. 1.814 do Código Civil, que dispõe os casos de exclusão de sucessão dos herdeiros ou legatários, e não possui aplicação nos presentes autos, uma vez que não versa sobre direitos sucessórios. Ademais, o art. 1815 do Código Civil prevê a necessidade de declaração expressa em sentença para que ocorra a exclusão, o que não ocorreu no caso.

6. AGI n. 0744740-30 conhecido e provido em parte, AGI n. 0749745-33 conhecido e não provido.